Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Ausência de Intimação Para Contrarrazões. Nulidade. Recurso Provido. Acórdão Anulado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de nulidade no Acórdão, pois proferido sem que a Procuradoria Geral do Distrito Federal houvesse sido intimada a apresentar contrarrazões de apelação.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que o Acórdão foi proferido sem que a Procuradoria do Distrito Federal houvesse sido intimada para oferecer contrarrazões de Apelação. Evidencia-se, portanto, a nulidade do Acórdão embargado, em face de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.